Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS. ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRURGICO NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar." (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018)

2. Por sua vez, a responsabilidade civil do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, conforme preveem o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 951 do Código Civil. Ressalva-se, no entanto, que, sendo a cirurgia de caráter exclusivamente estético, a obrigação decorrente da relação médico-paciente é de resultado, e, caso não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, que deverá demonstrar causa excludentes de sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, de terceiro e situações de caso fortuito ou força maior.

3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que, a toda evidência, não se verifica no caso dos autos.

4. No caso, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a falha na prestação dos serviços, consistente na contaminação da paciente por infecção relacionada à assistência à saúde, no descumprimento da obrigação de resultado assumida pela médica responsável pela cirurgia plástica e no acompanhamento negligente prestado durante as intercorrências pós-cirúrgicas, além do resultado danoso sofrido pela paciente e do nexo de causalidade existente entre o ilícito e os danos.

5. Não prospera a pretensão da autora de ser ressarcida dos valores pagos aos réus e, cumulativamente, ser indenizada pelo valor dispendido com a realização da cirurgia plástica reparadora, já que a restituição dos valores pagos, acrescida da quantia despendida para a reexecução dos serviços, importaria na realização de cirurgia sem custos, configurando vedado enriquecimento sem causa.

6. Conforme orienta a Súmula n. 387 do STJ, é possível a cumulação das indenizações por danos morais e danos estéticos.

7. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve haver proporcionalidade entre as consequências advindas do ato lesivo e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.

8. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos estéticos deve levar em consideração a extensão do dano.

9. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.